Tribunal: TCU
Processo: 010.583/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou alegações de defesa e fixou prazo para recolhimento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. e pelo espólio de Antônio Roberto Menescal de Macedo em face do Acórdão 7968/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento de valores em decorrência da não aplicação integral da contrapartida pactuada por meio de contrato de concessão de subvenção econômica destinado a financiar o projeto "Equipamento Unificado Robótico para Execução de Compósitos e/ou Polímeros para Substituição de Ações - Eureca". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.